Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016890-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (EMBARGANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão que proveu o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Kleverson Paulo da Silva Magalhães
, para fins de afastamento da continuidade delitiva e de fixação do cumprimento de pena em regime fechado.

Nas razões recursais, aduz a ocorrência de contradição
ao argumento de que os comparsas do embargante nos dois crimes foram os mesmos e que não há configuração de habitualidade criminosa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registre-se que os embargos são intempestivos, uma vez que o acórdão vergastado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 10 de setembro de 2024 e considerado publicado no dia seguinte, ao passo que os presentes aclaratórios foram opostos no dia 17 de setembro de 2024.

Sobre a questão, é cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(destaquei).

Sendo assim, observo que o embargante não atentou para o referido prazo, conforme previsão expressa no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 255 do RITJ/MT, de modo, torna-se inviável o conhecimento do recurso, uma vez que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

De qualquer sorte, convém destacar que a pretensão do embargante é de mera rediscussão da matéria já enfrentada no julgamento do recurso de agravo em execução.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS EMBARGANTES – PRELIMINARMENTE –
NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS, POR INTEMPESTIVIDADE –
MÉRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE CONHECIDO E REJEITADO.
Preliminar: Ante a certidão nos autos atestando que os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante foram apresentados fora do prazo legal, impõe-se não conhecer dos seus aclaratórios, por falta do pressuposto recursal da tempestividade.
Mérito: Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa do primeiro embargante.(N.U 0003202-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619, CAPUT, DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. Embargos Declaratórios intempestivos, de acordo com o artigo 619, caput, do Código de Processo Penal. (N.U 0079959-47.2017.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)”

Inclusive, em precedente de minha Relatoria, esta Câmara já se manifestou sobre o tema em debate. Vejamos,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – APONTADA OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART.619 DO CPP E DO ART. 255 DO RITJMT – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
O prazo para oposição de Embargos de Declaração, em matéria criminal, é de 2 dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a apresentação dos embargos após o término do prazo legal, é motivo para o seu não conhecimento.
“(...) A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a tempestividade dos embargos, que, nos termos do art. 619 do CPP, devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias". Precedente da Corte Especial”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.021.684/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)
(N.U 1001490-82.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024